Tribunal: TJMT
Processo: 1029766-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029766-64.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (IMPETRANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), CAIO COSTA BOSKOVITZ - CPF: 092.802.909-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1029766-64.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga que ratificou o arquivamento de Notícia de Fato promovido pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo do impetrante ao desarquivamento da Notícia de Fato, para prosseguimento da investigação sobre eventual prática de denunciação caluniosa contra sua pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público, titular da ação penal pública, detém competência privativa para avaliar a existência de elementos mínimos que justifiquem a instauração de investigação criminal e o oferecimento de denúncia, nos termos do art. 129, I, da CF/1988.

4. A Notícia de Fato foi arquivada por ausência de justa causa, uma vez que a conduta narrada não se amolda ao crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), dada ausência de instauração de inquérito policial ou outro procedimento investigatório formal.

5. A decisão judicial que ratificou o arquivamento do procedimento ministerial não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário por meio de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. O Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, possui competência privativa para avaliar a necessidade de instauração de investigação criminal e para requerer o arquivamento de Notícia de Fato quando verificar a atipicidade da conduta. 2. A decisão judicial que ratifica o arquivamento do procedimento promovido pelo Ministério Público somente pode ser revista em ação mandamental se apresentar patente ilegalidade ou teratologia.”

“Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 18 e 28; CP, art. 339. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 64671/SP; STJ, AgRg no RMS n. 70.520/RS, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; STJ, AgRg no RMS n. 69.802/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; TJMT, MS no 1027486-57.2023.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 09/05/2024”
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1029766-64.2024.8.11.0000

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RODRIGO ROCKENBACH, contra suposto ato comissivo perpetrado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que determinou o arquivamento da
“Notícia de Fato”
[delito de denunciação caluniosa],
“ante a constatação de que os fatos relatados eram atípicos”
[Petição Criminal no 1001996-61.2024.8.11.0044].

O impetrante sustenta que
“foi vítima de denunciação caluniosa praticada por Leandro Motta da Silva, que, ciente da inexistência do crime e da inocência de Rodrigo, registrou o Boletim de Ocorrência n.o 2021.42562 (doc. 2 - Id. 165771771), gerando o Auto de Investigação Preliminar (AIP) n. 215.11.2021.24208, bem como firmou o Termo de Declaração n. 2021.8.51539 (doc. 3 - Id. 165771762) e Termo de Representação n. 2021.16.124377 (doc. 4 - Id. 165771763), dando causa a instauração de um novo AIP n. 146.11.2021.7923”
.

Narra que,
“considerando que Leandro Motta, ao registrar o B.O, dando causa a instauração do Auto de Investigação n.o 215.11.2021.24208 contra Rodrigo, imputando-lhe a prática de crime de estelionato, mesmo sabendo que a conduta não configurava crime, portanto, sabendo-o inocente, foi requerida a investigação do delito de denunciação caluniosa cometido por Leandro Motta”
.

Ressalta que a Promotoria de Justiça de Paranatinga rejeitou a sua Notícia de Fato, na qual solicitava a instauração de investigação acerca de possível prática do crime de denunciação caluniosa por Leandro Motta da Silva, arquivando o procedimento com fundamento na ausência de tipicidade da conduta narrada, o que posteriormente foi confirmado por decisão judicial, com base nos arts. 18 e 28 do CPP.

Aduz que o arquivamento da Notícia de Fato no 001733-005/2023 foi prematuro e ilegal, pois ocorreu antes da realização das diligências solicitadas pelo impetrante, razão pela qual pretende o desarquivamento dos autos, para que sejam efetivadas as diligências que considera pendentes, as quais reputa imprescindíveis para esclarecimento e julgamento dos fatos.

Ao final, requer:

“O provimento do presente Mandado de Segurança, para que que seja cassada a decisão que determinou o arquivamento da Notícia de Fato n. 001733-005/2023 (atualmente autos criminais n. 1001996-61.2024.8.11.0044 em trâmite na 1a Vara de Paranatinga/MT – Pje), sendo observados os direitos constitucionais do Impetrante, a fim de que:

a.1) Seja desarquivado o feito e dado prosseguimento à investigação, com a expedição de ofício à autoridade competente para obtenção das cópias integrais dos Autos de Investigação Preliminar n° 215.11.2021.24208 e 146.11.2021.7923, sendo realizadas todas as diligências necessárias para averiguar se as investigações preliminares foram convertidas em outros procedimentos;

a.2) Subsidiariamente, caso não sejam identificados novos procedimentos ou na hipótese de indeferimento das essenciais diligências (o que não se espera, com todo respeito), requer-se o desarquivamento e o prosseguimento da Notícia de Fato, mas desqualificando o enquadramento das duas condutas do tipo previsto no art. 339 para o do art. 340 do Código Penal, sendo investigada a prática do delito de comunicação falsa de crime”.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1029766-64.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que, em
15.2.2021
, Leandro Motta da Silva registrou um Boletim de Ocorrência 2021.42562 contra o impetrante, imputando-lhe a prática do delito de estelionato.

No dia 13.5.2021, perante a autoridade policial, Leandro Motta da Silva narrou que:

“Às 10h08min do dia 13 de maio de 2021 nesta cidade de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no(a) Delegacia de Polícia de Paranatinga, onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia HUGO ABDON DE ARAUJO LIMA,
presidente do(a) A.I.P. 146.11.2021.7923 (58/2021),
comigo, KEILA DE PAULA E SILVA, Escrivão(ã) de Polícia, compareceu o (a) declarante, abaixo qualificado (...).

(...) QUE em data de 27 de setembro de 2011 formalizou com RODRIGO ROCKENBACK um "instrumento particular de cessão de direitos creditórios e outras avenças, tendo como objeto de tratativa a compra e venda de 60% de um crédito em desfavor do espólio de ALZIRO POZZI, em uma execução de sentença de No. 444/2002, originária da 9a Vara Cível da Comarca De Cuiabá/MT, direito este anteriormente cedido por WALTER DISNEI MULLER ROCKENBACH; QUE recentemente tomou conhecimento que WALTER DISNEI MULLER ROCKENBACH, formalizou uma transação na cidade de Paranatinga envolvendo o mesmo crédito cedido e ainda ao denunciante. QUE diante do conhecimento da fraude e estelionato, protocolou nos autos em Paranatinga, documentação como teria prejudicado informando a juíza os fatos aqui relatados e junto documentação. QUE diante da fraude processual e estelionato praticado pelos denunciados e os advogados envolvidos, requereu a instauração de inquérito policial para investigação dos crimes de estelionato e fraude contra os denunciados.”

No mesmo ato, Leandro Motta da Silva manifestou
“desejo de representar criminalmente em desfavor de Rodrigo Rockenback (...) pelo crime tipificado no art. 171 do decreto Lei no 2.848/40”
– Termo de Representação no 2021.16.124377.

Com os documentos supracitados – boletim de ocorrência, termos de declaração e representação registrados por Leandro Motta da Silva em 2021 –, o impetrante, em 11.5.2023, requereu à Promotoria de Justiça da Comarca de Paranatinga a instauração da Notícia de Fato [no 001733-005/2023] para apuração da suposta prática do crime de denunciação caluniosa por parte de Leandro,
in verbis
:

“(...) considerando que LEANDRO MOTTA, ao registrar o boletim de ocorrência aludido, deu causa à instauração de auto de investigação preliminar contra RODRIGO, imputando-lhe a prática de crime de estelionato, mesmo sabendo que a conduta não configurava crime, portanto, sabendo-o inocente, realiza-se a presente manifestação, a fim que seja investigada a prática do delito de denunciação caluniosa por parte do Noticiado.”

De plano, a promotora de Justiça [Fernanda Luiza Mendonça Siscar] promoveu o arquivamento da Notícia Fato no 001733-005/2023, por entender ser atípica a conduta narrada, nestes termos:

“Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de relato formulado por Rodrigo Rockenbach no sentido de que a pessoa de Leandro Motta da Silva, contra quem demandou em ação cível, registrou o Boletim de Ocorrência 2021.42562 contra sua pessoa, imputando-lhe a prática do delito de estelionato, ciente de que se tratava de fato inverídico, dando causa a instauração de Auto de Investigação Preliminar n. 215.11.2021.24208.

Diante disso, postulou o Noticiante pela investigação do delito de denunciação caluniosa.

O delito de denunciação caluniosa, tipificado no artigo 339, caput, do Código Penal, conta com a seguinte redação: Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:

Sobre a redação do tipo, que sofreu alterações no ano de 2020, é a lição do professor Rogério Sanches Cunha (Manual de Direito Penal, v.u., 2021, p. 1.086/1.087): A Lei 14.110/20 modificou novamente a redação do topo, que passou a se referir a inquérito policial, procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil e de ação de improbidade administrativa. (...) Atualmente, o crime se perfaz com a efetiva instauração do inquérito pela autoridade policial, e não mais com atos de investigação prévios. (...)

Vê-se, assim, que os procedimentos elencados no tipo penal são taxativos e que a redação anterior consistente em “investigação policial” foi substituída por “inquérito policial e procedimento investigatório criminal”, não contemplando atos de investigação prévia, tal como ocorrido no caso concreto, em que o Noticiante afirmou ter sido instaurado contra si o Auto de Investigação Preliminar n. 215.11.2021.24208.

Por fim, pontue-se que a alteração promovida no tipo penal pela Lei 14.110/2020 entrou em vigor em 18/12/2020, ou seja, antes do registro do Boletim de Ocorrência e da instauração do mencionado Auto de Investigação Preliminar, razão pela qual dispensa-se a análise do conflito de leis penais no tempo.

Ante por exposto, entendendo-se por atípica a conduta do Noticiado, deixa-se de requisitar à Autoridade Policial a instauração de qualquer procedimento investigatório, bem como de se adotar outras diligências. Por fim, não se vislumbrando a existência de qualquer outra situação que implique em intervenção ministerial, com fulcro no artigo 5.o, inciso I, da Resolução n.o 052/2018 - CSMPMT, promove-se o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, devendo ser realizadas as devidas comunicações.”

Comunicado o impetrante, foi interposto recurso inominado e, ausente a reconsideração do órgão ministerial, os autos foram remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público Estadual – CNMP –, que, em
“reunião ordinária realizada pelo egrégio Conselho Superior em 07/11/2023, pautado os presentes autos para julgamento, decidiu-se pela homologação do arquivamento: “os Membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em reunião ordinária presencial, à unanimidade, ACORDAM em não conhecer do recurso em razão de ausência de atribuição do Conselho Superior para julgar matéria criminal, nos termos do voto do Presidente do Conselho Superior do CSMP”
.

Interpostos embargos de declaração pelo impetrante, o Conselho Superior do Ministério Público determinou
“que a Promotoria de origem submetesse o arquivamento em questão à análise judicial competente, conforme preceitua a legislação processual”
.

Em cumprimento, a promotora responsável submeteu o arquivamento dos autos à apreciação do Judiciário, com base nas seguintes premissas:

“(...) Melhor analisando o feito, bem como respaldando-se na Resolução ° 035/2009 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no artigo 2o, consta que o membro do Ministério Público poderá promover fundamentadamente o arquivamento de “quaisquer peças de informação” (...) Contudo, o dispositivo acima mencionado deve ser lido à luz das alterações promovidas no artigo 28 do Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

Isso porque a normativa atual do Código de Processo Penal, alterada pela Lei no 13.964/2019 e pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 6.298/DF, no 6.299/DF, no 6.300/DF e no 6.305/DF, excluiu a previsão de participação do juiz no organograma da promoção de arquivamento do inquérito policial, termo circunstanciado, procedimento investigatório criminal ou peças de informação, em estrita obediência ao sistema acusatório.

A nova dinâmica, inclusive, já foi atendida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que editou a Resolução n. 289/2024, que define nova sistemática de arquivamento de investigações criminais pelo Parquet.

A partir da edição da supracitada Resolução, o art. 19 da Resolução no 181, de 7 de agosto de 2017, passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 19. Se o membro do Ministério Público responsável pelo inquérito policial, procedimento investigatório criminal ou quaisquer elementos informativos de natureza criminal, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação penal pública, nos termos do art. 17, decidirá fundamentadamente pelo arquivamento dos autos.

§ 1o Decidido pelo arquivamento do inquérito policial, do procedimento investigatório criminal ou de quaisquer elementos informativos de natureza criminal, o membro do Ministério Público adotará as providências necessárias para comunicar ao juízo competente, à vítima, ao investigado e à autoridade policial.

Assim, entende essa Promotora de Justiça, firmada em sua independência funcional, que não cabe submeter o arquivamento ao crivo do Poder Judiciário, na forma determinada pela egrégio Conselho Superior, mas a comunicação ao órgão judicante de primeiro grau, que, no caso da comarca de Paranatinga, será uma das magistradas titulares da 1a ou 2a Vara, por sorteio, tendo em vista que ambas as varas possuem competência mista (cível e criminal).

DO MÉRITO – DA INEXISTÊNCIA DE CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ANÁLISE DOCUMENTAL/PROCEDIMENTAL.

Quanto ao mérito da demanda, o Ministério Público reitera tudo o que fora disposto nos IDs 65269501 e 64076765, no sentido de que, muito embora o comunicante tenha tomado conhecimento de instauração de autos de investigação preliminar (AIP) instaurados contra ele,
não restou demonstrada a conversão desses autos em inquérito policial ou qualquer outro procedimento investigativo que vá além do AIP
.

Dispõe o artigo 339 do Código penal o seguinte: “Denunciação caluniosa: Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei no 14.110, de 2020) Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

Assim,
não restou demonstrado que a conduta do representado se amoldou às elementares do tipo previstas no artigo 339 do Código Penal, quais sejam: inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, não estando a conduta, pois, contemplada pelo rol taxativo de procedimentos descritos no caput do art. 339 do CP
.

Sobre a redação do tipo, que sofreu alterações no ano de 2020, é a lição do professor Rogério Sanches Cunha (Manual de Direito Penal, v.u., 2021, p. 1.086/1.087):“A Lei 14.110/20 modificou novamente a redação do topo, que passou a se referir a inquérito policial, procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil e de ação de improbidade administrativa. (...) Atualmente, o crime se perfaz com a efetiva instauração do inquérito pela autoridade policial, e não mais com atos de investigação prévios.”

No mesmo sentido, o professor Michel Procópio Avelar ensina que “atualmente, exige-se mais, pois é necessária a efetiva instauração do inquérito ou do procedimento investigatório. Antes, bastava qualquer diligência investigatória para a consumação do delito”.

Vê-se, assim, que
os procedimentos elencados no tipo penal são taxativos e que a redação anterior consistente em “investigação policial” foi substituída por “inquérito policial e procedimento investigatório criminal”, não contemplando atos de investigação prévia, tal como ocorrido no caso concreto, em que o representante afirmou ter sido instaurado contra si o Auto de Investigação Preliminar n. 215.11.2021.2420
8.

Por fim, pontue-se que a alteração promovida no tipo penal pela Lei 14.110/2020 entrou em vigor em 18/12/2020, ou seja, antes do registro do Boletim de Ocorrência e da instauração do mencionado Auto de Investigação Preliminar, razão pela qual dispensa-se a análise do conflito de leis penais no tempo.

Aliás, sobre a ausência de tipicidade da conduta, segue a seguinte a recentíssima ementa elucidativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: ‘DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REPRESENTAÇÕES NÃO ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DE QUALQUER UM DOS INSTRUMENTOS TIPIFICADOS PELO ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.110/20. INVESTIGAÇÕES PRONTAMENTE ARQUIVADAS. Atipicidade da conduta. Elementar do tipo penal não configurada. Recurso provido para absolver o apelante pela prática do crime previsto no artigo 339 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal (TJSP; ACr 0002135-40.2018.8.26.0491; Rancharia; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo; Julg. 31/07/2024)

Não há, portanto, possibilidade de se imputar conduta criminosa a quem quer que seja e a propositura da ação penal, nesse contexto, fatalmente, daria margem à rejeição da peça acusatória em face ao contido no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ausência de justa causa
). Ante o exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua Promotora de Justiça, com fundamento no artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal, decide pelo arquivamento dos presentes autos, comunicando-o a Vossa Excelência, por ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, sem prejuízo de futura retomada de seu trâmite em caso de surgimento de novas provas
, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal e da Súmula n.o 524 do Superior Tribunal de Justiça, o que é feito nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal.”

A autoridade apontada como coatora ratificou o arquivamento do procedimento, nestes termos:

“
Trata-se de decisão de arquivamento submetida a este juízo pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, relativo ao Auto de Investigação Preliminar n. 215.11.2021.24208 em que Promotoria de Justiça Criminal de Paranatinga, fundamentadamente, indeferiu a instauração de Notícia de Fato
, ante a constatação de que os fatos relatados eram atípicos.

O caso tratou de relato do representante Rodrigo Rockenbach no sentido de que a pessoa de Leandro Motta da Silva, contra quem demandou em ação cível, registrou o Boletim de Ocorrência 2021.42562 contra sua pessoa, imputando-lhe a prática do delito de estelionato, ciente de que se tratava de fato inverídico, dando causa a instauração de Auto de Investigação Preliminar acima referido tendo, postulado o Noticiante pela investigação do delito de denunciação caluniosa.

Após o indeferimento pelo Ministério Público e ausente a reconsideração do órgão ministerial, o noticiante interpôs recurso ao Conselho Superior do Ministério Público que em reunião ordinária realizada em 07/11/2023, decidiu o seguinte: “os Membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em reunião ordinária presencial, à unanimidade, ACORDAM em não conhecer do recurso em razão de ausência de atribuição do Conselho Superior para julgar matéria criminal, nos termos do voto do Presidente do Conselho Superior do CSMP”. Posteriormente determinou que “que a Promotoria de origem submeta o arquivamento em questão à análise judicial competente, conforme preceitua a legislação processual.” (...)

Como é cediço, compete ao parquet requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer procedimentos investigatórios (art. 28 do CPP) e analisar se os elementos de informação de que dispõe são (ou não) suficientes para o oferecimento da denúncia (arts. 28 e 41 do CPP), uma vez que Ministério Público é o titular da ação penal e o processo penal é regido pelo princípio acusatório
(art. 129, I, da CF c/c art. 3o-A do CPP).

Apesar da novel redação dos arts. 3o-A e 28 do CPP dada pela Lei 13.964/2019, o STF (ADI 6298 MC), entendeu por bem dar interpretação ao referido dispositivo, ainda em conformidade com o princípio constitucional acusatório previsto no art. 129, I, da CF, determinando
que o juízo deve se manifestar sobre o arquivamento, possibilitando-o a remessa dos autos à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento
.

Da análise dos autos,
não se verifica a presença de elementos aptos a gerar discordância quanto ao pedido de arquivamento. Informa o parquet que não restou demonstrado que a conduta do representado se amoldou às elementares do tipo previstas no artigo 339 do Código Penal, quais sejam: inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, não estando a conduta, pois, contemplada pelo rol taxativo de procedimentos descritos no caput do art. 339 do CP. Assim, de fato, não há qualquer indício da prática de fato típico, uma vez que não houve instauração de nenhum dos procedimentos descritos de forma taxativa no tipo penal
.

Diante dos elementos coligidos na investigação, não vislumbro, elementos concretos de eventual justa causa para o oferecimento de denúncia ou prosseguimento da investigação, ou de outra linha investigativa idônea, possível de averiguação e não explorada pelas autoridades investigativas,
razão pela qual entendo fundamentado o pedido ministerial
.

Por todo o exposto, determino o arquivamento do inquérito em epígrafe, consoante artigos 18 e 28 do Código de Processo Penal.”

Nas informações requisitadas, a autoridade coatora reiterou que
“não se verificou a presença de elementos aptos a gerar discordância quanto ao pedido de arquivamento, uma vez que não restou demonstrado que a conduta do representado se amoldou às elementares do tipo previstas no artigo 339 do Código Penal, quais sejam: inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, não estando a conduta, pois, contemplada pelo rol taxativo de procedimentos descritos no caput do art. 339 do CP”
.

No caso, observa-se que a decisão de arquivamento da Promotoria de Justiça, ratificada pela autoridade apontada como coatora, baseou-se na atipicidade da conduta imputada, uma vez que [ainda] não há registro de instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal ou ação penal.

Conforme destacado pelo órgão ministerial responsável pelo arquivamento do procedimento preliminar – e ratificado pela juíza singular –, há apenas o
registro
de um Auto de Investigação Preliminar [AIP],
lavrado em 2021
, sem qualquer desdobramento posterior, o qual não se equipara a inquérito policial ou a procedimento investigatório criminal,

não havendo fundamento para a instauração da Notícia de Fato requerida pelo impetrante [para apuração do crime de denunciação caluniosa
[1]
].

Dessa forma, o órgão ministerial concluiu pela ausência de elementos mínimos que justificassem a instauração da Notícia de Fato – e, consequentemente, eventual propositura de ação penal –, diante da inexistência de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal, o que, por ora, afasta a tipicidade da conduta atribuída a Leandro Motta da Silva [denunciação caluniosa].

Nesse contexto,
mutatis mutandis
,
“a propositura da ação penal pública, quando há justa causa, é ato privativo do Ministério Público,
sendo incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial
”
(MS no 1027486-57.2023.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 09/05/2024)

No mesmo sentido:

“A Constituição Federal (art. 129, I) conferiu ao Ministério Público a atribuição privativa para propositura da ação penal pública, quando há justa causa, de modo que não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial (STF, Rcl 64671/SP; STJ, AgRg na PET no RMS n. 67.866/MT).”
(MS no 1029040-27.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 10/04/2024)

Com efeito, não se reconhece direito líquido e certo passível de tutela jurisdicional nesta ação mandamental, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça [João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça], em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...) cumpre salientar, inicialmente,
que é função institucional do Ministério Público "promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei"., conforme previsto no art. 129, inc. I, da Constituição Federal. Portanto, a titularidade - dominus litis – da ação penal pública foi expressamente concedida ao Parquet, que detém seu monopólio
.

Acerca da temática, o art. 28 da Lei Instrumental Penal, previa que “se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”.

Citado dispositivo legal sofreu alteração por meio da Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime -, que trouxe significativas modificações no respectivo artigo, passando a dispor sobre o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza da seguinte forma:

“Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1o Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 2o Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. (...).”

É facilmente perceptível que a alteração legal em questão, já na formulação do seu caput,
estabelece de forma expressa que a competência para determinar o arquivamento do inquérito policial pertence ao titular da ação penal pública (seja esta condicionada ou incondicionada), isto é, ao Ministério Público
, afastando, assim, qualquer interferência do Poder Judiciário, diferentemente do que dispunha a redação anterior do referido artigo.

Bem assim, após o encaminhamento da ordem de arquivamento à instância ministerial superior, verifica-se uma atenção especial, sobretudo, à vítima do fato investigado no inquérito policial, prevendo que esta seja notificada do arquivamento e tenha, a partir da comunicação, o prazo de 30 dias para recorrer dessa decisão, manifestando seu inconformismo à instância ministerial superior, conforme o disposto no parágrafo primeiro do novo art. 28 do Código de Processo Penal.

Como se observa, a decisão sobre arquivar o inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza cabe ao Ministério Público, de modo que, caso a vítima ou o juiz (se verificada patente ilegalidade ou teratologia) discordem, deverão remeter os autos para a instância de revisão ministerial
.

Com efeito, tanto o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) quanto o delito de comunicação falsa de crime ou contravenção (art. 340 do CP) são de ação penal pública incondicionada, ou seja,
a legitimidade ativa é privativa do Ministério Público e independe de representação do suposto ofendido
.

No caso,
foi proferida decisão de arquivamento da Notícia de Fato instaurada (Investigação Preliminar n° 215.11.2021.24208), em observância às prerrogativas do dominus litis (arquivamento determinado pela Promotora de Justiça foi homologado pela instância de revisão ministerial),
decisum, esse, que foi confirmada pelo juízo impetrado, diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou teratologia
.

Ora, ao membro do Órgão Ministerial incumbe, na condição de titular da pretensa ação penal, avaliar os elementos informativos constantes no inquérito policial ou
outras peças de informação para, em seguida, deliberar, dentre outras possibilidades, pelo oferecimento da denúncia ou arquivamento do feito
.

Destarte,
a decisão judicial proferida pela autoridade impetrada encontra-se devidamente fundamentada e embasada na legislação e no posicionamento pacífico da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, não havendo que se falar em teratologia passível de ser sanada pelo uso do presente
mandamus
, isto porque
a decisão de arquivamento por parte do Parquet encontra-se calcada na atipicidade das condutas narradas, de forma que, mesmo na hipótese de prosseguimento das investigações e oferecimento de denúncia, com a propositura da ação penal, a conjuntura delineada daria ensejo, indubitavelmente, à rejeição da proemial acusatória face à ausência de justa causa, conforme determina o art. 395, inc. III, do CPP
.

Com lastro nestas premissas,
chega-se à conclusão de que o ofendido, ora impetrante, não possui o direito líquido e certo de impedir eventual pedido de arquivamento do inquérito ou das peças de informação por parte do Ministério Público – titular da ação penal e destinatário perquirições -, já que os delitos de denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime ou contravenção são de ação penal pública incondicionada
. (...) Logo,
não se identifica direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada
.
Ex positis
, com os fundamentos delineados, o parecer é pela denegação da segurança.”

Trago, ainda, os seguintes arestos do STJ e desta Turma Criminal:

“Não há ilegalidade ou teratologia, passível de correção por mandado de segurança, na decisão judicial que concorda com a conclusão do Ministério Público, quanto à ausência de elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, e determina o arquivamento de inquérito policial. 2. "Conforme entendimento desta Corte, em se tratando do suposto cometimento de crime cuja ação penal é pública incondicionada, o destinatário das investigações é o Ministério Público, que possui a condição de titular da ação penal, de tal sorte que a vítima não possui o direito líquido e certo de impedir eventual pedido de arquivamento do inquérito ou das peças de informação" (AgRg no RMS n. 69.802/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RMS n. 70.520/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma)

“Conforme entendimento desta Corte, em se tratando do suposto cometimento de crime cuja ação penal é pública incondicionada, o destinatário das investigações é o Ministério Público, que possui a condição de titular da ação penal, de tal sorte que a vítima não possui o direito líquido e certo de impedir eventual pedido de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RMS n. 69.802/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
DO INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REMESSA AUTOMÁTICA À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF – DECISÃO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA
.

O c. STF, ao exercer o controle de constitucionalidade do art. 28 do CPP, utilizou-se da técnica de “interpretação conforme”, facultando ao Juízo singular a possibilidade [ou não] de remeter o inquérito policial ao Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial. A revisão automática do arquivamento do inquérito não foi acolhida pelo c. STF. Para os fins do §1o do artigo 28, o magistrado pode suscitar a revisão pelo órgão ministerial quando verificar patente ilegalidade ou teratologia no ato de arquivamento, o que não ocorreu na hipótese.
A propositura da ação penal pública, quando há justa causa, é ato privativo do Ministério Público, sendo incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial. A decisão de arquivamento de inquérito não está sujeita a impugnação quanto ao mérito por particular, especialmente em ação mandamental, a qual não comporta o revolvimento do contexto fático-probatório
(STF, RMS 33995 - Relator(a): Min. LUIZ FUX – 29.9.2017).”
(MS no 1027486-57.2023.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 09/05/2024)

Anoto que, em consulta ao sistema PJE, não encontrei registro de inquérito policial instaurado em decorrência do boletim de ocorrência registrado por Leandro Motta da Silva.

De toda sorte, o arquivamento da Notícia Fato não constitui coisa julgada material e pode ser revisto sempre que houver novas provas, com consequente persecução criminal (STJ, AgRg no RHC n. 166.462/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a segurança, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

“O delito tipificado no art. 339 do CP (denunciação caluniosa) é de ação penal pública incondicionada, não havendo que se falar em exigência de representação das ofendidas.”
(STJ, RHC n. 93.363/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 4/6/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025